Tribunal: TJES
Processo: 0000364-05.2012.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000364-05.2012.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANA DELESPOSTE KEFLER DE ASSUNCAO e outros (7)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E URBANÍSTICO. APELAÇÕES CÍVEL. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LOTEAMENTO URBANO CONSOLIDADO. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. PONDERAÇÃO ENTRE O DEVER DE PRESERVAÇÃO E A PROTEÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. DEMOLICAÇÃO INDEFERIDA. MEDIDAS COMPENSATÓRIAS MANTIDAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ações de Apelação Cível interpostas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e pelos réus ADRIANA DELESPOSTE KEFLER DE ASSUNÇÃO, DENNYS MODOLO DE ASSUNÇÃO, ANDRÉ DELESPOSTE KEFLER, ISABETH MAFALDA MALACARNE ASTORI, HERMES ASTORI, TERESA CRISTINA ZORZANELLI MALACARNE e ANTONIO DE PAULA MALACARNE, em face de sentença que, nos autos de Ação Civil Pública por danos ambientais, reconheceu a existência de construções em Área de Preservação Permanente (APP), condenou os requeridos a medidas compensatórias e obrigações de fazer, mas indeferiu o pedido de demolição das edificações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (I) definir se é cabível a demolição de construções residenciais em APP situada em loteamento urbano aprovado antes do marco legal de 2008; (II) determinar se as medidas compensatórias impostas são suficientes à reparação do dano ambiental verificado; (III) analisar a possibilidade de exclusão ou substituição da indenização ambiental imposta aos réus particulares, diante da alegada boa-fé e consolidação da ocupação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A demolição de construções erguidas em APP pode ser afastada quando houver consolidação da ocupação urbana anterior ao marco legal de 22 de julho de 2008, nos termos do art. 61-A do Código Florestal, desde que haja compensação ambiental adequada.

4. A aprovação do Loteamento "Dulce Ville" pelo Município de Domingos Martins em 1992 constitui ato jurídico perfeito, gerando legítima expectativa nos adquirentes, não sendo razoável sua desconstituição por normas supervenientes.

5. A jurisprudência do STJ, embora firme na vedação à teoria do fato consumado (Súmula 613), admite a ponderação entre a proteção ambiental e a segurança jurídica, quando presentes situações consolidadas anteriores ao novo marco legal.

6. As medidas compensatórias fixadas na Sentença — que incluem a recuperação de área degradada, interligação ao sistema de esgotamento sanitário, proibição de lançamento de efluentes, recuperação com espécies nativas e indenização pecuniária — revelam-se adequadas, proporcionais e isonômicas, observando o princípio da reparação integral do dano ambiental.

7.
A exclusão da indenização ou substituição por medidas menos onerosas não se justifica, uma vez que a intervenção em APP, ainda que de forma consolidada e de boa-fé, exige resposta reparatória compatível com o impacto ambiental causado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A consolidação de ocupação urbana anterior a 22 de julho de 2008 em APP, com base em loteamento regularmente aprovado por ato administrativo válido, afasta a exigência de demolição das construções, desde que garantida a devida compensação ambiental.

2. A reparação ambiental pode ser efetivada por meio de medidas compensatórias proporcionais, que assegurem a recuperação da área degradada e a mitigação dos impactos gerados, sem necessidade de desocupação forçada.

3. A existência de outros moradores em situação similar beneficiados por Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) impõe a observância do princípio da isonomia no tratamento das sanções ambientais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; Lei nº 4.771/1965, art. 2º, a, 1; Lei nº 12.651/2012, arts. 4º, I, a; 61-A.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp nº 2.007.106/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 24.06.2024;

STJ, AgRg no REsp 1.434.797/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 17.05.2016, DJe 07.06.2016.

TJ-ES, APL nº 0082426-19.2010.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 26.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidades de Votos, conhecer e negar provimento aos Recursos, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 415/423), e, de forma autônoma, igualmente o fizeram,
DENNYS MODOLO DE ASSUNÇÃO, ADRIANA DELESPOSTE KEFLER DE ASSUNCAO e ANDRE DELESPOSTE KEFLER
(fls. 479/510) e
ISABETH MAFALDA MALACARNE ASTORI
,
HERMES ASTORI
,
TERESA CRISTINA ZORZANELLI MALACARNE
e
ANTONIO DE PAULA MALACARNE
(fls. 531/547), todos e
m razão de
SENTENÇA
(fls. 406/413), proferida nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANOS AMBIENTAIS
ajuizada

pelo primeiro Recorrente, em desfavor dos demais e do

MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS e
LOTEAMENTO
DULCE VILLE
, cujo
decisum
, embora reconhecendo irregularidades na ocupação da Área de Preservação Permanente (APP) e condenando os Requeridos/Recorrentes às obrigações de fazer e pagar, rejeitou o pedido de demolição das construções objeto da demanda, sob o fundamento de que a medida seria desproporcional, inadequada à reparação ambiental e ineficaz frente à consolidação do entorno.

O cerne da controvérsia reside na legalidade de edificações residenciais em Área de Preservação Permanente (APP) às margens de curso hídrico, especificamente no Loteamento "Dulce Ville", no Município de Domingos Martins. Segundo o Autor, as construções terem sido erguidas em um contexto urbano parcialmente consolidado e sem o devido licenciamento ambiental.

Para uma análise clara e organizada, passo ao exame individualizado dos Recursos, iniciando pela Apelação Cível do Órgão Ministerial, cuja análise de mérito influenciará diretamente no deslinde dos demais.

I - DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Em suas razões, aduz o Recorrente, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em apertada síntese, que a Sentença objurgada violou princípios do direito ambiental, sobretudo os da prevenção e reparação integral do dano. Defende que as construções foram erigidas mesmo após a ciência da vedação pelos Órgãos ambientais, e que a recusa em aplicar a demolição acarreta incentivo à degradação. Aponta, ainda, que as medidas compensatórias determinadas são insuficientes para a recomposição dos danos ambientais verificados.

Infere-se dos autos que, no ano de 1992, o
MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS autorizou, por meio do Decreto nº 2.289/1992, o desmembramento de uma área para criação do
Loteamento “Dulce Ville”, medindo 10.654,53m2 (dez mil, seiscentos e cinquenta e quatro mil e cinquenta e três metros quadrados), cuja área fora dividida em 25 (vinte e cinco) Lotes, dos quais 02 foram vendidos para os Autores,
ANTONIO DE PAULO MALACARNE,
TERESA CRISTINA ZORZANELLI MALACARNE,
HERMES ASTORI, ISABETH MAFALDA MALACARNE ASTORI,
DENNYS MODOLO DE ASSUNÇÃO, ADRIANA DELESPOSTE KEFLER DE ASSUNCAO e ANDRE DELESPOSTE KEFLER
.

Em 2007, o MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS concedeu Alvará de Licença nº 050/2007, em favor do Requerido
ANTONIO DE PAULO MALACARNE, para fins de construção no Lote
nº 01 (
originalmente,
Lote 06),
adquirido em conjunto com a
sua esposa,
TERESA CRISTINA ZORZANELLI MALACARNE,
e genitores,
HERMES ASTORI e ISABETH MAFALDA MALACARNE ASTORI.

No tocante aos Requeridos
DENNYS MODOLO DE ASSUNÇÃO, ADRIANA DELESPOSTE KEFLER DE ASSUNCAO e ANDRE DELESPOSTE KEFLER, proprietários do
Lote nº 08 (inicialmente, Lote 01),
consta nos autos que o MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS teria condicionado o
Alvará de Licença para construção à liberação do Instituto Estadual de Meio Ambiente (IEMA).

No entanto, o Instituto Estadual de Meio Ambiente (IEMA), em sede de Vistoria Técnica realizada em 10/06/2008 (fls. 63/68), concluiu que
os Lotes nº 01 e 08, encontravam-se
inseridos em Área de Preservação Permanente de Curso Hídrico, a saber, dentro do espaço de 30m (trinta metros), do curso d’água (Córrego do Gordo).

Na oportunidade, o referido Instituto Técnico registrou que: "
A vegetação
existente às margens do Córrego do Gordo encontra-se bastante antropizada com predominância de espécies exóticas como a bananeira;
Córrego do Gordo apresenta acúmulo de resíduos e odor semelhante ao de fossas sanitárias;
De acordo com o Sr. Daniel o Córrego do Gordo recebe contribuição de efluentes de água pluvial e esgotamento sanitário de grande parte da cidade de Campinho, gerando aumento na vazão de água principalmente nos períodos de chuva; A localidade possui serviço de energia elétrica e abastecimento d'agua, mas não conta com rede de esgoto sanitário e sistema de drenagem das águas pluviais; Observou-se que há lançamento de efluentes das residências direto no Córrego do Gordo e de acordo com alguns moradores, trata-se de efluentes de esgotamento sanitário que são lançados diretamente no curso d'água sem nenhum tipo de tratamento
" (Vol. 1. Pág. 130).

Em consequência, o Órgão Técnico emitiu o
Parecer Técnico de 22/07/2008, por meio do
qual recomendou:
(I) Quanto ao Lote nº 01; a demolição do aterro e das construções secundárias, permitindo a manutenção de apenas uma edificação principal em área restrita a 18m x 18m; e (II) Em
relação ao Lote nº 08; a recuperação com vegetação nativa da área não ocupada às margens do
Córrego do Gordo
.

Posteriormente, ao retornar ao loteamento, em 15/04/2010, o Instituto Estadual de Meio Ambiente (IEMA) deparou-se com a presença de construções nos Lotes nº 01 e 08, de propriedade dos Requeridos, culminando na lavratura de Auto de Embargo (fl. 89), em desfavor de
ADRIANA DELESPOSTE KEFLER DE ASSUNCAO,
o qual fora mantido, consoante
decisum
administrativo acostado às fls. 109/114.

Em 2012, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ajuizou a demanda em epígrafe, após tomar conhecimento sobre as
construções realizadas nos Lotes nº 01 e 08, do Loteamento “Dulce Ville”, postulando a demolição das edificações, a condenação dos Requeridos à recomposição da área e o pagamento de multa.

A Sentença, no entanto, julgou parcialmente procedente o pedido exordial, indeferindo o pedido de demolição e condenando
os Requeridos ao cumprimento das mesmas obrigações já estabelecidas para outros moradores por meio de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), ensejando a interposição do presente Recurso, visando a majoração das penalidades e a demolição dos imóveis.

Com efeito, a Constituição assegura a todos o meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo,
ex vi
do seu artigo 225,
in verbis:

Art. 225.
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

A legislação infraconstitucional, tanto a revogada Lei nº 4.771/1965, quanto o atual Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), reforça a proteção das APPs, determinando, por exemplo, faixa mínima de preservação marginal, conforme a largura do curso d’água, senão vejamos:

DA LEI Nº 4.771/1965 (Revogado Código Florestal)

(...)

Art. 2°
Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:

a)
ao longo dos rios ou de
qualquer curso d'água
desde o seu nível mais alto em faixa marginal cuja largura mínima será:

1 -

de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura
; (Redação dada pela Lei nº 7.803 de 18.07.1989)

DA LEI Nº 12.651/2012 (Atual Código Florestal)

(...)

Art. 4º
Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei:

I -
as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de:

a)
30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura
;

Sucede, contudo, que a solução da lide não pode se limitar à simples subsunção do fato à norma, sendo necessário ponderar as peculiaridades do caso concreto, notadamente o longo processo de consolidação fática e jurídica do
Loteamento "Dulce Ville"
,
na medida em que
foi aprovado pelo
MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS
por meio do
DECRETO Nº 2.289/92
, bem é de ver, décadas antes do marco temporal de 22 de julho de 2008,
estabelecido pelo novo Código Florestal (artigo 61-A, da Lei nº 12.651/2012) para a estabilização de certas situações,
verbatim:

Art. 61-A.
Nas Áreas de Preservação Permanente é autorizada exclusivamente, a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008.

Destaca-se que a despeito de o
artigo 61-A da referida Lei, referir-se a atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e turismo rural, o certo é que reflete a intenção do legislador de estabilizar situações preexistentes, reconhecendo a inviabilidade de reverter quadros fáticos consolidados ao longo de décadas, valendo destacar que o marco de
22 de julho de 2008
não foi escolhido ao acaso, representando a data de publicação do Decreto nº 6.514/2008, que regulamentou a Lei de Crimes Ambientais e intensificou a fiscalização de áreas protegidas
.

Nesse contexto, a aprovação do Loteamento pela Municipalidade em 1992 constitui um ato jurídico perfeito que gerou expectativas legítimas nos Adquirentes dos lotes.
Ignorar essa realidade, impondo a medida extrema da demolição das construções erigidas no local, seria desproporcional e socialmente mais danoso do que benéfico ao meio ambiente.

A jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
embora firme na proteção ambiental e, inclusive, na vedação à teoria do fato consumado em direito ambiental (Súmula 613), tem ponderado a aplicação da Lei no tempo, resguardando o ato jurídico perfeito e os direitos adquiridos, resguardando apenas o estabelecimento de compensações, para não tornar sem efeito a aplicação da Lei,
senão vejamos:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AMBIENTAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ATO JURÍDICO PERFEITO, DIREITOS AMBIENTAIS ADQUIRIDOS E COISA JULGADA. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I -
Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -

É firme a orientação desta Corte Superior no sentido de que
"o novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada
,
tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da 'incumbência' do Estado de garantir a preservação e a restauração dos processos ecológicos essenciais (art. 225, § 1º, I)
"
(AgRg no REsp n. 1.434.797/PR, 2ª T. , Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.05.2016, DJe 07.06.2016).

III -
Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV -
Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V -
Agravo Interno improvido.

(
STJ
-AgInt no REsp n. 2.007.106/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Neste contexto, a existência de um
loteamento aprovado pelo Município antes do marco temporal de 2008, com área modificada pela ação humana (
antropizada)
,

constitui um
ato jurídico perfeito
que não pode ser sumariamente ignorado, tanto mais porque com alguns outros moradores do mesmo Loteamento houve a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), com o próprio Autor, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, afastando a demolição e estabelecendo medidas compensatórias
.

A propósito, considerando o registro de que "
O córrego do Gordo está sendo utilizado como local de lançamento final dos esgotos sanitários coletados no loteamento e outras localidades
" e que houve a "
Descaracterização do ecossistema local devido a ocupação das áreas de APP - margens do córrego do Gordo",
notadamente, "
a violenta agressão que tem sofrido com o lançamento de esgoto doméstico in natura. Por muitos anos, o Córrego do Gordo tem sido destino final da Estação de Tratamento de Esgoto doméstico do RESIDENCIAL DULCE VILLE e de outras localidades próximas
" (Vol. 1, Págs. 38/39), entendo que a manutenção das demais residências no local, buscando a demolição apenas dos imóveis dos Requeridos, localizados em apenas 02 (dois) Lotes, dos 25 (vinte e cinco) existentes,
representaria um tratamento anti-isonômico, que causaria mais danos sociais do que benefícios ambientais efetivos, consoante, inclusive,
aponta a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DEMOLITÓRIA IMÓVEL SITUADO EM APP LOTEAMENTO APROVADO PELA MUNICIPALIDADE POSTERIOR AUTORIZAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO E EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE PRETENSÃO DE DEMOLIÇÃO QUE SE MOSTRA CONTRADITÓRIA, IRRAZOÁVEL E DESPROPORCIONAL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1. Controvérsia que se cinge na possibilidade de demolição de imóvel construído em desconformidade com o limite mínimo de trinta metros de distância de lagoas, considerado Área de Preservação Permanente, nos termos da legislação aplicável.

2. O Código Florestal Lei nº 4.771/65, vigente à época do requerimento de licença de obras, protocolizado em 2006, prevê que as áreas ao redor de lagos, lagoas e outros reservatórios naturais ou artificiais são consideradas proteção permanente (APP). Contudo, referida legislação não dispõe acerca dos limites mínimos a serem observados ao redor dos reservatórios hídricos, estabelecendo que no caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, observar-se-á o disposto nos respectivos planos diretores e leis de uso do solo (art. 2º, parágrafo único da Lei nº 4.771/65).

3. Visando regulamentar as disposições do Código Florestal então vigente, o Conselho Nacional do Meio Ambiente CONAMA, em 2002, editou a Resolução nº 303/2002, disciplinando as margens mínimas a serem observadas no entorno de lagos, lagoas e reservatórios hídricos afins.

4. De fato, boa parcela do imóvel ocupa Área de Proteção Permanente, visto que situada a menos de 30 (trinta) metros da margem da Lagoa de Interlagos. Destaca-se que a despeito de o Decreto nº 46/06, do Poder Executivo do Município de Vila Velha, ter instituído a APP da Lagoa Grande, parcela considerável do imóvel já se encontrava em área de preservação, por força do art. 3º, inciso III, alínea a da Resolução 303/2002 do CONAMA c/c art. 2º, da Lei 4.771/65.

5. Nada obstante, é de se pontuar que o imóvel se situa na área do loteamento Morada do Sol, aprovado pela Prefeitura Municipal de Vila Velha em 1977 (Decreto nº 78/77). A planta que restou aprovada pela municipalidade no referido Decreto parece já contemplar a disposição de lotes no entorno da Lagoa de Interlagos, abrangendo o imóvel dos apelados.

6. Assim, o lote no qual foi erigido o imóvel residencial pelos apelados pertencia a loteamento aprovado pelo Município de Vila Velha e, desde sua origem, situava-se no entorno da Lagoa de Interlagos. Verifica-se, ainda, a existência de variados imóveis em idêntica situação, também oriundos do loteamento com planta aprovada pela municipalidade. Extrai-se, por fim, que à época da aprovação do loteamento não havia legislação que estabelecesse a área mínima a ser considerada como de proteção permanente ao redor de lagos e lagoas, embora a Lei nº 4.771/65 contemplasse tais áreas como APPs.

7.
Revela-se contraditório o Município apelante autorizar a implementação do loteamento, com nítido caráter residencial, aprovando planta que contempla lotes praticamente contíguos à margem da Lagoa de Interlagos, para posteriormente, quando da construção dos imóveis, recusar a expedição de licença sob o fundamento de aplicação da legislação ambiental
.
Também
denota a configuração de tratamento anti-isonômico a emissão de licença de construção para alguns dos munícipes, negando, por outro lado, a autorização a outros munícipes em idêntica situação
.

8 .
Assim, apesar de a legislação ambiental atualmente vigente estabelecer a margem mínima de 30 (trinta) metros no entorno de lagoas como APP, é necessário ponderar acerca das situações já consolidadas sob o regime pretérito, que não fixava referida limitação, não sendo implausível conjecturar que foi justamente a falta de regulamentação que levou o ente apelante a aprovar o loteamento onde se situa o imóvel dos apelados. A jurisprudência, em situações semelhantes, aponta para a necessidade de enfrentamento da questão
cum grano salis
, possibilitando a relativização da legislação ambiental diante de situações há tempo consolidadas
.

9. Necessário obtemperar, ainda, que o ente apelante não apresentou qualquer documento ou estudo que demonstre o efetivo impacto causado pelo imóvel, não se mostrando razoável a demolição da estrutura com base dano meramente hipotético .

10. Considerando que o imóvel serve de residência para a família dos apelados, localizando-se em loteamento consolidado há décadas, atendido pela rede de saneamento e abastecido com água tratada, mostra-se desproporcional a medida de demolição, sobretudo porque desacompanhada da demonstração do efetivo impacto ao meio ambiente.

11. Recurso conhecido, mas desprovido. Remessa necessária prejudicada.

(
TJ-ES
- APL: 00824261920108080035, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 26/04/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2022)

Por conseguinte, a situação dos Requeridos está albergada pela
consolidação da situação fática e jurídica do Loteamento "Dulce Ville", diante de uma área antropizada há décadas, com alicerce em ato administrativo da Municipalidade, e considerando que a própria fiscalização se mostrou seletiva, na medida em que existem
outras residências que foram beneficiadas com a celebração de Termos de Ajustamento de Conduta (TAC)
,
tenho que o provimento do Recurso, com determinação de demolição e/ou majoração da condições fixadas na Sentença, ensejaria em tratamento diferenciado, o que, a rigor, constitui uma penalidade desproporcional e isonomicamente injustificável
.

Por fim, no tocante à alegação de que as medidas compensatórias determinadas são insuficientes para a recomposição dos danos ambientais verificados, impõe-se, previamente à discussão, transcrevê-las:

Ante ao exposto, impõe-se
CONDENAR
ADRIANA DELESPOSTE KEFLER DE ASSUNÇÃO, DENNYS MODOLO DE ASSUNÇÃO e ANDRÉ DELESPOSTE KEFLER a
(a)
manter apenas 01 (uma) edificação no lote, com número máximo de 2 pavimentos, promovendo a demolição de eventuais excessos, em até 30 dias;
(b)
absterem-se de qualquer ampliação horizontal da residência, especialmente aterro, muros, dentre outras atividades afins;
(c)
promover a anotação dessas limitações no RGI, com vistas a possuir eficácia
erga omnes
;
(d)
absterem-se de lançar qualquer tipo de efluente para o córrego, seja ele de drenagem pluvial, ou de esgotamento sanitário;
(e)
interligar a residência à rede pública de coleta de efluentes de esgotamento sanitário, implantada pela CESAN, no prazo de 30 dias;
(f)
remover espécies exóticas e recuperar a margem do córrego com vegetação fixadora do solo, e com espécies nativas, por meio de um plano de recuperação da área degradada (PRAD), impedindo o aporte de sedimento e matéria orgânica para o córrego, no prazo de até 60 dias;
(g)
recuperar com espécies nativas uma área equivalente a dimensão do lote ocupado, na área do Parque Estadual Pedra Azul; em até 90 dias;
(h)
pagar ao Fundo Municipal de Recuperação do Meio Ambiente, ou órgão similar em âmbito municipal, R$ 10.000,00 (dez mil reais), incidindo sobre o valor correção monetária a contar da data de publicação desta Sentença.

Nos mesmos moldes, impõe-se
CONDENAR
ISABETH MAFALDA MALACARNE ASTORI,

HERMES ASTORI, TERESA CRISTINA ZORZANELI MALACARNE

e ANTONIO DE PAULA MALACARNE
(a)
manter apenas 01 (uma) edificação no lote, com número máximo de 2 pavimentos, promovendo a demolição de eventuais excessos, em até 30 dias;
(b)
absterem-se de qualquer ampliação horizontal da residência, especialmente aterro, muros, dentre outras atividades afins;
(c)
promover a anotação dessas limitações no RGI, com vistas a possuir eficácia
erga omnes
;
(d)
absterem-se de lançar qualquer tipo de efluente para o córrego, seja ele de drenagem pluvial, de esgotamento sanitário;
(e)
interligar a residência à rede pública de coleta de efluentes de esgotamento sanitário, implantada pela CESAN, no prazo de 30 dias;
(f)
remover espécies exóticas e recuperar a margem do córrego com vegetação fixadora do solo, e com espécies nativas, por meio de um plano de recuperação da área degradada (PRAD), impedindo o aporte de sedimento e matéria orgânica para o córrego, no prazo de até 60 dias;
(g)
recuperar com espécies nativas uma área equivalente a dimensão do lote ocupado, na área do Parque Estadual Pedra Azul; em até 90 dias;
(h)
pagar ao Fundo Municipal de Recuperação do Meio Ambiente, ou órgão similar em âmbito municipal, R$ 10.000,00 (dez mil reais), incidindo sobre o valor correção monetária a contar da data de publicação desta Sentença.

Na sequencia, impõe-se
CONDENAR
LOTEAMENTO DULCE VILLE pagar ao Fundo Municipal de Recuperação do Meio Ambiente, ou órgão similar em âmbito municipal, R$ 10.000,00 (dez mil reais), incidindo sobre o valor correção monetária a contar da data de publicação desta Sentença.

Destarte,
entendo que as medidas impostas pelo Magistrado,
que salvaguardou a permanência dos Recorridos no local, mediante a devida compensação ambiental e, inclusive, recuperação da área degradada,
observaram o entendimento jurisprudencial do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, exarado no sentido de admitir a aplicação retroativa do
Código Florestal,
in casu
, do seu artigo 61-A, entretanto, mediante a devida compensação ambiental,
dos níveis de proteção assegurados a ecossistemas frágeis ou a espécies ameaçadas de extinção, a fim de que
não haja violação a
o limite constitucional inderrogável que impõe ao Estado o dever de assegurar a preservação e a restauração dos processos ecológicos essenciais, nos termos do artigo 225, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, sobretudo porque são as mesmas medidas sugeridas ao Recorrente, pelo
Instituto Estadual de Meio Ambiente (IEMA), para fins de elaboração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)
.

Desta forma, não merece prosperar a pretensão do Recorrente de majoração das obrigações e penalidades impostas na Sentença objurgada, impondo-se negar provimento ao Recurso.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, nos termos da fundamentação supracitada.

É como Voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTO

II - DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

DENNYS MODOLO DE ASSUNÇÃO,
ADRIANA DELESPOSTE KEFLER DE ASSUNCAO e

ANDRE DELESPOSTE KEFLER

Os Recorrentes DENNYS MODOLO DE ASSUNÇÃO, ADRIANA DELESPOSTE KEFLER DE ASSUNCAO e ANDRE DELESPOSTE KEFLER, sustentam a regularidade da construção e a inexistência de dano ambiental concreto, mormente porque a área não teria função ambiental, aduzindo que o recurso hídrico no local é um córrego poluído “valão”, não merecendo subsistir a condenação pecuniária fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), porquanto desproporcional diante da situação fática consolidada e da boa-fé dos ocupantes. Alternativamente, pleiteiam a substituição da indenização por medida compensatória ambiental mais adequada e proporcional.

Na espécie, conforme entendimento firmado no julgamento do Recurso de Apelação Cível interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, a situação dos Recorrentes, embora irregular sob a ótica estrita da legislação ambiental, está inserida em um contexto de ocupação consolidada e amparada por ato jurídico perfeito – a aprovação do Loteamento em 1992. Ademais,
no atual Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), há previsão legal de tratamento diferenciado para ocupações consolidadas até 22/07/2008. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a aplicação retroativa do novo Código não pode afetar situações jurídicas perfeitas, direitos adquiridos e atos administrativos válidos.

A conclusão pela não demolição não implica, contudo, a chancela da degradação ambiental. A intervenção em APP, mesmo em área urbana antropizada, gera impacto e demanda reparação. Nesse passo, o que deve ser observado na espécie é a definição da forma mais adequada e isonômica para a reparação da área objeto dos autos.

In casu
, as medidas adotadas pelo Magistrado
a quo
,
salvaguardou a permanência dos Recorridos no local, mediante a devida compensação ambiental e, inclusive, recuperação da área degradada,
observando o entendimento jurisprudencial do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que admite a aplicação retroativa do
Código Florestal,
in casu
, do seu artigo 61-A, entretanto, mediante a devida compensação ambiental, o que, repisa-se, restou observado na espécie, impondo-se negar provimento ao Recurso
.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por
DENNYS MODOLO DE ASSUNÇÃO, ADRIANA DELESPOSTE KEFLER DE ASSUNCAO e ANDRE DELESPOSTE KEFLER,
nos termos da fundamentação supracitada.

É como Voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

III - DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

ANTONIO DE PAULO MALACARNE, TEREZA CRISTINA ZORZENELLI MALACARNE,

HERMES ASTORI e
ISABETH MAFALDA ASTORI

Os Recorrentes
ANTONIO DE PAULO MALACARNE, TERESA CRISTINA ZORZANELLI MALACARNE, HERMES ASTORI e ISABETH MAFALDA MALACARNE ASTORI, argumentam que não houve comprovação de dano ambiental concreto decorrente das construções realizadas, enfatizando que suas residências estão em área urbana consolidada e ocupada por diversos outros imóveis, os quais permanecem no local em razão da celebração de TAC, o que afastaria a exigência de demolição ou compensação onerosa. Afirmam que atuaram de boa-fé, sem dolo ou intenção de burlar normas ambientais. Almejam a improcedência do feito.

Note-se, vem é de ver, que os argumentos destes Recorrentes seguem a mesma linha dos anteriores, defendendo a inexistência de dano ambiental comprovado, a boa-fé e a consolidação da área urbana, buscando a total improcedência da pretensão ministerial.

Nesse passo, aplicam-se, integralmente, os fundamentos já expostos.
A ocupação, embora irregular, insere-se em um contexto de área antropizada a partir de um Loteamento aprovado pelo Poder Público, antes do marco temporal de 2008. Por outro lado, a
intervenção em APP, mesmo em área urbana antropizada, gera impacto e demanda reparação. Nesse passo, o que deve ser observado na espécie é a definição da forma mais adequada e isonômica para a reparação da área objeto dos autos.

In casu
, as medidas adotadas pelo Magistrado
a quo

salvaguardou a permanência dos Recorridos no local, mediante a devida compensação ambiental e, inclusive, recuperação da área degradada, tendo
observado o entendimento jurisprudencial do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que admite a aplicação retroativa do
Código Florestal,
in casu
, do seu artigo 61-A, entretanto, condicionada à compensação ambiental, o que, repisa-se, restou observado na espécie, impondo-se negar provimento ao Recurso
.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por
ANTONIO DE PAULO MALACARNE, TERESA CRISTINA ZORZANELLI MALACARNE, HERMES ASTORI e ISABETH MAFALDA MALACARNE ASTORI
,
nos termos da fundamentação supracitada.

É como Voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 02/12/2025:

Acompanho o E. Relator.